Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018950-57.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 42.898.825/0001-15 (AGRAVADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVANTE), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), NUBIA GRACIELLY SOUZA SANTOS - CPF: 032.100.361-60 (ADVOGADO), MARCIA CARDOSO DE LIMA - CPF: 050.408.556-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DA TUTELA LIMINAR RECURSAL DEMONSTRADOS – CRÉDITO ORIÚNDO DE CÉDULA BANCÁRIA COM CLÁUSULA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Uma vez verificada a natureza do crédito, o qual foi negociado com base em cláusula de cessão fiduciária e que certamente dispôs de condições mais favoráveis para a sua aquisição em relação a qualquer outra modalidade de contratação, deve ser reconhecida a higidez do negócio e, com isso, mantida a trava bancária que impede o levantamento de valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, com o fito de reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não há qualquer desacerto na decisão de origem, a qual, com o objetivo de salvaguardar o resultado do processo recuperacional, permitiu que a recuperanda tenha acesso aos valores provenientes de contrato com cláusula de cessão de fiduciária que, por sua vez, estariam sendo indevidamente retidos pela cooperativa de crédito, ora agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravada, no sentido de suspender os efeitos da decisão que determinou o desbloqueio de valores depositados nas contas bancárias da empresa recuperanda, atinente à Cédula de Crédito Bancário n. 1562316.

Todavia, consoante registrado deste o exame liminar do recurso de agravo, os requisitos da tutela recursal foram suficientemente demonstrados, sobretudo o perigo da demora, decorrente da iminência da cooperativa de crédito agravante ser obrigada a liberar vultuosa quantia financeira, de forma
contra legem
.

É que, nos termos

do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, uma vez verificada a natureza do crédito, o qual foi negociado com base em cláusula de cessão fiduciária e que certamente dispôs de condições mais favoráveis para a sua aquisição em relação a qualquer outra modalidade de contratação, deve ser reconhecida a higidez do negócio e, com isso, mantida a trava bancária que impede o levantamento de valores.

Assim, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca da manutenção da decisão de base, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023